Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705108-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco das Chagas Costa contra a decisão desta Relatoria, que indeferiu a antecipação de tutela recursal e manteve os descontos em conta corrente e em folha de pagamento do agravante (ID no 69057082). 2. Nas razões de ID no 69325027, o embargante alega que há erro e omissão nos fundamentos utilizados na decisão para o indeferimento da liminar. 3. Sustenta que há erro de fato na decisão proferida, pois os empréstimos consignados geram descontos em folha de pagamento e não em conta corrente. 4. Aponta que há omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Distrital no 1.015/2021 e da jurisprudência do STJ, que estabelecem a limitação da margem consignável em 35% da remuneração líquida. 5. Defende que o agravado, BRB Banco de Brasília S.A., tem realizado descontos em conta corrente, contrariando a natureza consignada dos empréstimos e violando a margem consignável de 35%, comprometendo mais de 100% da remuneração líquida do agravante. 6. Ressalta que os descontos abusivos ferem o princípio da dignidade humana, o mínimo existencial e o caráter alimentar dos vencimentos. 7. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos para que seja concedida a antecipação de tutela recursal, limitando os descontos realizados pelos agravados ao percentual de 35% da remuneração líquida. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 69385731). 9. Cumpre decidir. 10. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 11. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 12. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 13. A decisão apreciou as teses recursais suscitadas pelo ora embargante de forma clara e precisa, com fundamentação pertinente sobre o caso. 14. Consignou-se que “(...) 20. A limitação dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos diversos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante, a quem compete a administração adequada das despesas mensais básicas. Não foram demonstrados os pressupostos necessários para a incidência do art. 54-D, inciso II do CDC, devendo ser oportunizado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.” (ID no 69057082, pág. 3). 15. Foi esclarecido que “(...) 23. É inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elementos probatórios idôneos, imponha eventual suspensão ou limitação aos descontos autorizados pelo agravante, na forma por ele pleiteada, conforme destacado na decisão recorrida”. 16. O julgado também indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que conduziram ao não provimento da liminar. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses do embargante não configura omissão ou erro. 17. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse em rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 18. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 19. Eventual discordância quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 20. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no julgado. 21. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação na penalidade fixada no CPC, art. 1.026, § 2o. DISPOSITIVO 22. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro